Tribunal: CARF
Processo: 11543.001271/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.001271/2010-41
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-007.137 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Embargante
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM VITÓRIA-ES
Interessado
MARCOS ANDRE NEVES

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
EMBARGOS INOMINADOS. ERRO DE FATO. LAPSO MANIFESTO.
Cabem embargos inominados para saneamento de erros de fato decorrentes de
lapso manifesto.
CONHECIMENTO. CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. (Súmula Carf no 1).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para sanar o vício apontado para retificar o Acórdão no 2301-
006.081, de 10/05/2019, alterando-lhe a conclusão, a ementa e o dispositivo de modo a registrar o
não conhecimento do recurso voluntário em razão da concomitância (Súmula Carf no 1).
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital, Wesley
Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fabiana
Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato, substituída pela
conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.001271/2010-41
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.137 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.001271/2010-41

Tratam-se de embargos inominados para saneamento de erro de fato decorrente de
lapso manifesto na prolação do Acórdão no 2301-006.081, de 10/05/2019.
Os embargos decorreram de constatação da unidade preparadora de que, ao
analisar o recurso, o colegiado, por lapso, não observou que havia, nos autos, uma decisão
judicial transitada em julgado que poderia influir na solução da lide.
A autoridade competente admitiu (e-fls. 166 e 167) a informação fiscal da unidade
preparadora (e-fls. 162 e 163) como embargos inominados, nos termos regimentais, e submeteu
o processo novamente ao colegiado para sanear o erro mediante a prolação de novo acordão.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Segundo informado pela unidade preparadora, o recorrente ingressou com a Ação
Ordinária no 2011.50.50.002036-4, que tramitou na Seção Judiciária da Justiça Federal do
Espírito Santo, 1a Vara Federal Cível. No curso da ação, o lançamento foi retificado para revisar
a glosa sobre os R$15.467,34, em testilha, mas também sobre o aviso prévio indenizado, férias e
adicional de férias, que não haviam sido excluídas da base de cálculo, quando da primeira
notificação remetida ao autor.
No recurso, o recorrente alegou a necessidade de aplicação do regime de
competência para as verbas recebidas acumuladamente, incidência do imposto de renda sobre
juros moratórios, aviso prévio e ressarcimento de despesas médicas. Em relação ao aviso prévio,
o valor foi excluído do lançamento quando de sua retificação. Quanto aos demais
questionamentos, foram objeto da decisão proferida na ação judicial.
O acórdão do TRF da 2a Região (e-fls. 134 a 147), que transitou em julgado (e-fl.
148), trás inconteste em sua ementa (e-fl. 145) que a ação decorreu da insurgência do
contribuinte quanto ao lançamento objeto destes autos.
Independentemente da sorte da ação judicial, percebo que o recurso voluntário
não poderia ter sido conhecido, consoante a Súmula Carf no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
O acórdão embargado deve, pois ser retificado, registrando-se a impossibilidade
de conhecimento do recurso em face da concomitância, prevalecendo-se, assim, a decisão
proferida pelo Poder Judiciário.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.137 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.001271/2010-41

Conclusão
Voto por acolher os embargos e, dando-lhes efeitos infringentes, sanar o vício
apontado para retificar o Acórdão no 2301-006.081, de 10/05/2019, alterando-lhe a conclusão, a
ementa e o dispositivo de modo a registrar o não conhecimento do recurso voluntário em razão
da concomitância (Súmula Carf no 1).
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital